Tribunal: TJMT
Processo: 1046780-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046780-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YURI AMON VANDERLEI DA SILVA - CPF: 056.151.074-13 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE ALVES QUEIDA DA SILVA - CPF: 051.575.541-92 (AGRAVANTE), DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 15.010.135/0001-05 (AGRAVADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
EDUARDO HENRIQUE ALVES QUEIDA DA SILVA

AGRAVADO:
DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA SUPOSTAMENTE SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE HOLERITES, CONTRACHEQUES OU COMPROVANTES DE CRÉDITO REMUNERATÓRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS COM MOVIMENTAÇÕES GENÉRICAS E PIX SEM IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO (ART. 373, II, DO CPC). CONSTRIÇÃO
VÁLIDA
. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, no curso de execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar da quantia constrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se os documentos apresentados pelo devedor — como extratos bancários e registros genéricos de transferência — são suficientes para caracterizar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, à luz do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção legal da verba de natureza salarial exige prova documental inequívoca que demonstre a origem remuneratória dos valores, tal como holerites, contracheques ou comprovantes de crédito com identificação da fonte pagadora.

4. O agravante não juntou documentação capaz de demonstrar, de forma
objetiva, a correspondência entre os depósitos e a alegada origem alimentar.

5. A mera existência de movimentações bancárias genéricas, inclusive via PIX, desacompanhadas de prova específica, não permite concluir pela natureza salarial da quantia constrita.

6. Incumbe ao executado o ônus de provar fato impeditivo à penhora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível presumir a origem dos valores diante da ausência de elementos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC impõe ao executado o dever de demonstrar, mediante prova documental clara e específica, a natureza alimentar da verba constrita.

2. Extratos bancários com movimentações genéricas e sem identificação da origem não suprem a exigência legal, sendo legítima a manutenção da penhora."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.406.166/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22.06.2020; TJMT, AI 1030113-63.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eduardo Henrique Alves
Queida
da Silva, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Depósito de Gás Leste Mato-grossense Ltda.

Na origem, o agravante apresentou impugnação à penhora de valores, alegando que a quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 3.106,00) seria de natureza
salarial e, portanto, absolutamente impenhorável, à luz do disposto no art. 833, IV, do CPC. O juízo de origem, contudo, rejeitou o pedido, entendendo que não restou comprovada a natureza alimentar dos valores constritos, uma vez que não foram juntados aos autos holerites, contracheques ou outros documentos inequívocos que comprovassem a origem dos depósitos.

Em razões recursais,
o
Agravante invoca
os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Aduz, em síntese, que a decisão atacada incorreu em
error
in
judicando
, ao desconsiderar os elementos constantes dos autos, tais como extratos bancários, Carteira de Trabalho Digital (CTPS) e comprovantes de transferência, os quais, segundo sustenta, seriam suficientes para demonstrar a origem salarial dos valores penhorados.

R
equer, ainda, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a determinação de seu imediato desbloqueio.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme
decisão de
ID.

338236368
.

Em sede de tutela recursal, este Relator
indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo juízo de origem
, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil,
deferindo, contudo, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão vergastada, conforme se extrai do ID
341260355
.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
EDUARDO HENRIQUE ALVES QUEIDA DA SILVA

AGRAVADO: DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Henrique Alves
Queida
da Silva, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. no 1000347-58.2022.8.11.0003), movida pelo Depósito de Gás Leste
Mato-grossense
Ltda.

Na origem, o agravante apresentou impugnação à penhora de valores, alegando que a quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 3.106,00) seria de natureza salarial e, portanto, absolutamente impenhorável, à luz do disposto no art. 833, IV, do CPC. O juízo de origem, contudo, rejeitou o pedido, entendendo que não restou comprovada a natureza alimentar dos valores constritos, uma vez que não foram juntados aos autos holerites, contracheques ou outros documentos inequívocos que comprovassem a origem dos depósitos.

Inconformado, o agravante alega que a decisão atacada incorre em
error
in
judicando
, por desconsiderar os elementos constantes dos autos, tais como extratos bancários, CTPS digital e comprovantes de transferência, os quais, segundo sustenta, seriam suficientes para demonstrar a origem salarial dos valores penhorados. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente declaração da impenhorabilidade dos valores e o imediato desbloqueio das quantias constritas.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não houve comprovação inequívoca da origem salarial da verba penhorada. Aduz, ainda, que o agravante apresentou movimentações bancárias incompatíveis com o valor de salário declarado na CTPS, além de não ter demonstrado documentalmente a destinação das verbas à subsistência própria e de sua família.

Passo à análise das teses suscitada no apelo recursal.

Pois bem, não obstante as alegações deduzidas, o recurso não merece acolhimento.

Com efeito, embora o agravante tenha comprovado a existência de vínculo empregatício com a mencionada empresa, deixou de juntar aos autos documentos essenciais à demonstração da origem salarial dos valores bloqueados, tais como holerites, contracheques ou comprovantes de crédito bancário com identificação de natureza remuneratória, que indicassem de forma clara a periodicidade, o valor percebido e a correspondência direta entre a remuneração e a quantia constrita.

O único documento apresentado consiste em uma transferência isolada no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), realizada em 06/03/2025, supostamente proveniente da empresa empregadora. Tal quantia, contudo, não guarda qualquer correspondência com o montante efetivamente bloqueado, tampouco autoriza concluir, de forma segura, que os R$ 3.106,00 (três mil cento e seis reais) constritos possuam origem de natureza alimentar.

Ademais, a mera alegação de que os valores bloqueados decorreriam de atividade laboral não é suficiente para atrair a proteção legal da impenhorabilidade, a qual pressupõe a demonstração mínima, objetiva e verificável da natureza alimentar da verba, passível de controle pelo Juízo. Trata-se de exigência que decorre do próprio regime do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao devedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo exequente.

Dessa forma, o extrato bancário acostado aos autos limita-se a demonstrar movimentações financeiras genéricas, com diversos lançamentos via PIX,
desprovidos de qualquer identificação quanto à origem dos valores ou indicação de que possuam natureza remuneratória. Inexiste, portanto, elemento probatório idôneo capaz de demonstrar que a quantia constrita se destinava exclusivamente ao custeio da subsistência do agravante.

Nesse contexto,
o
referido documento, isoladamente considerado, mostra-se insuficiente para comprovar que a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar, sendo incabível presumir sua origem salarial a partir de simples registros bancários desacompanhados de comprovação documental mínima.

A jurisprudência hodierna é firme no sentido de que o reconhecimento da impenhorabilidade exige prova documental clara, específica e inequívoca da natureza alimentar da verba constrita, não sendo suficientes alegações genéricas, documentos incompletos ou extratos bancários que revelem movimentações desconexas e de origem indefinida.

Nesse sentido, destacam-se julgados do STJ e deste Sodalício,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS SE REFEREM À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX.
ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux;
é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte . 2. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA.
DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser afastada quando demonstrado que a conta poupança é utilizada com a finalidade de conta corrente, mediante movimentações incompatíveis com a natureza de reserva financeira.

2. A constatação de desvirtuamento do uso da conta poupança autoriza a penhora dos valores ali depositados, mesmo que inferiores a 40 salários-mínimos.

3. O comportamento processual do executado que visa frustrar a execução reforça a possibilidade de constrição patrimonial sobre valores formalmente protegidos.
[...] (N.U 1030113-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
publicado
no DJE 20/10/2025)

Noutro giro
,
não procede a invocação do art. 833, X, do CPC, pois o bloqueio recaiu sobre valores existentes em conta corrente, e não em caderneta de poupança — cuja proteção está limitada aos depósitos de até 40 salários-mínimos, desde que mantida sua finalidade de reserva financeira, o que também não se demonstrou.

Por fim, observa-se que os valores constritos correspondem a aproximadamente 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, circunstância que, por si só, deve ser devidamente sopesada na análise da razoabilidade e proporcionalidade da medida constritiva.

Dessarte, sem maiores digressões, ausente nos autos prova idônea apta a demonstrar a natureza alimentar da verba constrita, revela-se correta e juridicamente adequada a decisão agravada ao manter a constrição dos valores.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção
da constrição dos valores bloqueados via SISBAJUD, por ausência de comprovação idônea quanto à natureza salarial da verba.

Por fim, c
onsiderando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026